Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709901-60.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RECORRIDO: MARDISA VEICULOS S/A DECISÃO PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 11, 55, 58, 489, inciso II, 1.009, §1o, 1.015, 1.022, todos do Código de Processo Civil, 290, 308, ambos do Código Civil e 76 da Lei 11.101/2005. Aponta divergência jurisprudencial com acórdãos do STJ e TJPR. Defende que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. Sustenta a inexistência de preclusão quanto à conexão, uma vez que tal matéria não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Alega a presença de conexão entre o presente feito e ação de falência distribuída anteriormente na 2a Vara Cível da Comarca de Nossa Senhora do Socorro/SE, devendo o processo ser encaminhado para o juízo prevento (falimentar). Discorre, ainda, sobre a universalidade do juízo falimentar. Ressalta que a documentação acostada aos autos não comprova a quitação das obrigações perante o real credor. Assevera ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, uma vez que a recorrida, antes mesmo do trânsito em julgado, postulou pela extinção da ação falimentar em razão da declaração de inexigibilidade da obrigação pelo acórdão objurgado. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o acórdão recorrido até o julgamento da irresignação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente argumenta que, caso haja a extinção prematura do processo falimentar, há sério risco da prescrição dos títulos. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação do recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONEXÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. QUITAÇÃO DOS TÍTULOS. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto a aludida conexão dos processos encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 1.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão. 2. A documentação acostada é suficiente para comprovar a quitação dos títulos encaminhados à protesto, sendo certo que, houve a juntada dos comprovantes de pagamento e transferência bancária, descrevendo o adimplemento de cada um dos títulos. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (ID no 54493824) Prefacialmente, analisando-se os autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação não foram conhecidos, por terem sido declarados inadmissíveis (ID no 55337075), razão pela qual não possuem aptidão para interromper o prazo para a interposição de novos recursos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 3/7/2023). Dessa forma, constata-se que o recurso especial interposto no dia 29/2/2024 está intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 9/2/2024. Reconhecida a intempestividade do apelo especial, resta afastado o fumus boni iuris, requisito necessário para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada (AgInt no TP n. 4.260/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em DJe de 27/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, observa-se que a jurisprudência do STJ firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.984/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 28/9/2023). Assim, sendo a conexão um dos critérios de modificação da competência, razoável o entendimento adotado pelo acórdão recorrido de que tal matéria está sujeita à preclusão caso não impugnada no momento oportuno. Acrescente-se, ainda, que o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos artigos 11, 55, 58, 1.009, §1o, 1.015, todos do Código de Processo Civil, 290, 308, ambos do Código Civil e 76 da Lei 11.101/2005, todos apontados como violados pelo recorrente, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. No tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 489, inciso II, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 29/2/2024). Relativamente à suposta violação aos artigos 290 e 308 do Código Civil, necessária se faz, para a sua aferição, a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando igualmente óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano, pois os requisitos são exigidos de forma concomitante (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ademais a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007